Tribunal: TJMT
Processo: 1000154-48.2019.8.11.0100
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000154-48.2019.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HOSANA PASCOAL DE OLIVEIRA - CPF: 522.916.341-00 (EMBARGANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), NIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 496.170.011-87 (EMBARGADO), DANIELLA MAIA DUTRA - CPF: 005.113.101-37 (ADVOGADO), MICHELLY MOREIRA MARCAL DE OLIVEIRA - CPF: 029.473.226-81 (ADVOGADO), DIOCLECIO ALVES DE LIMA - CPF: 452.667.431-15 (ASSISTENTE), VALDIR APARECIDO MALACO - CPF: 325.905.471-53 (ASSISTENTE), AGOSTINHO SOLER DA SILVA - CPF: 920.158.401-68 (ASSISTENTE), SERGIO SEVERINO MACHADO - CPF: 047.285.486-00 (ASSISTENTE), EDVALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 429.364.111-49 (ASSISTENTE), NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES - CPF: 001.860.181-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - DIVÓRCIO LITIGIOSO - PARTILHA DE BENS - RENÚNCIA A IMÓVEL RURAL - TERMO DE DESISTÊNCIA - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INOCORRÊNCIA -
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração opostos pela autora contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do TJMT, que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de sentença que decretou o divórcio litigioso, procedeu à partilha de bens e revogou alimentos provisórios. A apelação fora fundamentada na alegada ineficácia da renúncia ao imóvel rural por ausência de homologação judicial e na existência de atos unilaterais de disposição patrimonial pelo ex-cônjuge com intuito de fraudar a partilha. O acórdão embargado reconheceu a validade do termo de renúncia como ato administrativo eficaz, afastando a necessidade de homologação judicial e a ocorrência de vícios. Nos embargos, a autora alega omissões e contradições quanto à validade do termo, vício de consentimento, forma do negócio jurídico e aplicação do princípio da actio nata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em contradição ou omissão ao reconhecer a validade do termo de renúncia ao imóvel rural; (ii) estabelecer se houve vício de consentimento, inobservância da forma legal ou irregular aplicação do princípio da actio nata, ensejando a nulidade do ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à inovação recursal indireta, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5 - O acórdão embargado analisou detidamente a validade do termo de renúncia, considerando tratar-se de ato unilateral de natureza administrativa, eficaz perante o INCRA, regido por normas de direito público agrário, independentemente de homologação judicial ou escritura pública.

6 - A autora não formulou pedido expresso de anulação do termo de renúncia por vício de consentimento nem produziu prova nesse sentido, razão pela qual não se verifica omissão ou contradição na decisão embargada.

7 - O julgado não reconheceu decadência ou prescrição, mas sim a validade do ato jurídico impugnado, razão pela qual a aplicação do princípio da actio nata revela-se impertinente ao deslinde da controvérsia.

8 - A alegação de vícios na forma e na causa do negócio jurídico não foi devidamente articulada na apelação, sendo descabida sua invocação por meio de embargos declaratórios, em clara tentativa de reabrir discussão sobre matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1 - O termo de renúncia ao imóvel rural firmado perante o INCRA possui natureza administrativa e eficácia jurídica própria, prescindindo de homologação judicial ou escritura pública para sua validade.

2 - Não há omissão ou contradição no acórdão que reconhece a validade do ato de renúncia, quando inexistem pedido incidental de nulidade ou prova de vício de consentimento.

3 - Embargos de declaração não são via adequada para inovar fundamentos recursais nem para rediscutir o mérito da decisão colegiada.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
HOSANA PASCOAL DE OLIVEIRA
contra acordão do recurso de apelação 1000154-48.2019.8.11.0100, interposto em desfavor de
NIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA
, que manteve a sentença da Ação de Divórcio Litigioso c/c com Partilha de Bens, da Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT, que decretou a partilha dos bens e revogou os alimentos provisórios.

Inconformada, a autora interpôs
Recurso de Apelação
(id. 156517022), sustentando, em síntese, que a renúncia ao imóvel rural fora condicionada à celebração de acordo no bojo do processo de divórcio consensual que, contudo, não foi homologado judicialmente, razão pela qual referida renúncia seria juridicamente ineficaz.

Aduziu, ainda, que os atos unilaterais de disposição patrimonial praticados pelo apelado, consistentes em doações, tiveram como escopo evidente a burla à partilha dos bens do casal.

Designada sessão de julgamento (id. 294928883), esta Egrégia Segunda Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que o ato impugnado – consubstanciado em “termo de desistência”, ostenta natureza administrativa, não exigindo, por conseguinte, a forma pública nem tampouco homologação judicial para sua validade. Ressaltou-se, ademais, a inexistência de prova de vício de consentimento ou falsidade documental, bem como a ausência de arguição incidental de nulidade do referido termo.

Ainda irresignada, a autora/opôs os presentes
Embargos de Declaração
(id. 296416852), alegando a existência de contradição no acórdão proferido, notadamente quanto à aplicação das figuras da prescrição ou decadência, sem considerar, de forma adequada, a condição suspensiva imposta para a eficácia da renúncia ao imóvel rural.

Sustenta, ademais, que o julgado é omisso, porquanto deixou de reconhecer a alegada nulidade do negócio jurídico, sob o argumento de vício de consentimento e inobservância da forma prescrita em lei.

Defende, ainda, que o termo inicial do prazo prescricional deve observar o princípio da actio nata, de modo que apenas teria se iniciado a partir do momento em que teve ciência inequívoca da lesão, o que, segundo a embargante, somente teria ocorrido com o trânsito em julgado da sentença de divórcio, datada de 25/04/2024.

Foram apresentadas contrarrazões aos embargos, pugnando-se pela rejeição dos aclaratórios (id. 296416853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Assim, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à inovação recursal por via oblíqua, conforme jurisprudência reiterada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADO.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios deve ser rejeitado.

3. Embargos rejeitados. (TJMT, Turma Recursal Única, RED 1009384-23.2019.8.11.0001, RELATOR: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, JULGADO EM 22/02/2022).

No caso dos autos, inexiste qualquer contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado.

A questão relativa à validade do termo de renúncia ao imóvel rural concedido pelo INCRA foi detidamente analisada e julgada, tendo o colegiado assentado que:

·

Trata-se de ato unilateral de natureza administrativa, eficaz perante o INCRA, regido por normas de direito público agrário (Lei nº 8.629/93 e Decreto nº 59.428/66);

·

A formalização da renúncia por instrumento lavrado e registrado em cartório não exige homologação judicial nem escritura pública (arts. 108 e 166 do CC inaplicáveis);

·

A embargante não formulou pedido incidental de nulidade do termo de renúncia (art. 430 do CPC), tampouco produziu prova de vício de consentimento, dolo, coação ou erro.

Portanto, o “termo de acordo judicial” ou sua inexistência não retira a validade do ato administrativo de renúncia regularmente praticado perante o INCRA.

Tampouco procede a alegação de que o acórdão incorreu em contradição por não aplicar o princípio da “actio nata” (art. 189 do CC) à pretensa anulação do ato de renúncia.

Com efeito, não foi reconhecida a ocorrência de decadência ou prescrição na decisão colegiada, mas sim a validade do ato jurídico, por ausência de vício formal ou material.

Não se trata, pois, de controvérsia prescricional, mas de análise quanto à eficácia jurídica de renúncia formalizada e não impugnada no tempo e modo devidos.

Ademais, a tese da invalidez do negócio jurídico por vícios de consentimento, forma e causa
não
foi desenvolvida de modo autônomo e fundamentado na apelação, tampouco se pediu a anulação do termo como pedido expresso.

Assim, a alegada omissão não se verifica, tampouco se vislumbra contradição ou obscuridade a ser sanada. O que se pretende, na verdade, é a rediscussão do mérito do julgado, o que ultrapassa os limites legais dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por HOSANA PASCOAL DE OLIVEIRA, e mantenho integralmente o acordão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025